Tribunal: STF
Processo: ARE 1265126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 
    “O acórdão recorrido não documenta se a conversão do vínculo de celetista para estatutário da recorrida teria ocorrido mediante aprovação em concurso público, porém esclarece que teria ocorrido no ano de 2008, momento em que já não existia direito constitucional à paridade para os novos servidores públicos. Por outro lado, o ingresso no serviço público na condição de celetista, antes do dia 5 de outubro de 1983, não garante à recorrida o direito à paridade que a Constituição previu apenas para os servidores titulares de cargo efetivo, admitidos mediante concurso público. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADOS DA VASP.ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex-empregados públicos, submetidos ao regime da CLT. Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE 262.748-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (RE 604.519-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.10.2012) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE 400.343-AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008). 
    Portanto, o direito constitucional à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, previsto no art. 7º da EC 41/2003 e no art. 40, § 4º, do texto original da Constituição da República não assiste à recorrida. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais” (eDOC 18)
    Nas razões recursais (eDOC 19), sustenta-se suposta omissão da decisão, sob o fundamento de não ter se manifestado quanto à alegação (1) de impossibilidade de admissão do recurso extraordinário que não ventile a questão federal suscitada (Enunciado da Súmula nº 282), (2) de impossibilidade de se interpor recurso extraordinário por ofensa a direito local (Enunciado da Súmula nº 280) e (3) de que seria inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283). 
    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 22).
    É o breve relatório. 
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Conforme já mencionado na decisão ora embargada, o direito à paridade constitucional prevista no art. 7º da EC 41/2003 e no art. 40, § 4º, do texto original da Constituição da República não assiste à recorrida. O fundamento para tal entendimento se assenta na seguinte premissa: A conversão do regime jurídico celetista para o estatutário não implica na concessão de todos as prerrogativas inerentes ao cargo público de provimento efetivo. 
    Com efeito, o direito à paridade pleiteado pela parte agravada consiste em garantia concedida aos servidores efetivos, o que não é o caso dos autos. Tal garantia apenas é assegurada aos servidores que ingressem no serviço público mediante concurso, condição prevista apenas a partir da edição da Constituição Federal de 1988.
    O art. 19, do Ato das Disposições Constitucional Transitórias, invocado pela própria parte interessada no benefício, disciplina a transição entre os regimes (celetista e estatutário) da seguinte forma:
    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.  
    Note que o dispositivo faz uma distinção entre “estabilidade” e “efetividade”. Atentar-se para tal distinção é fundamental para resolver a celeuma dos autos, pois implica na definição exata de quais direitos assistem à parte.
    No caso, trata-se de servidora pública ingressante no ano de 1982, sob a égide do regime celetista. Com a Constituição Federal de 1988, notadamente com o art. 19 do ADCT, houve migração para o regime estatutário. No entanto, tal migração foi realizada com ressalvas, diga-se, a transição produziu efeitos no que se refere unicamente à estabilidade da servidora. Condicionou-se, em contrapartida, a concessão da efetividade à eventual aprovação em concurso público em momento posterior.
    Dessa forma, tem-se que, a despeito de o regime ao qual a agravada está sujeito ser o estatutário (e quanto a isso não há controvérsia), isso não implica na automática concessão de todas as prerrogativas próprias dos servidores efetivos. Dentre tais garantias, mencione-se o direito à paridade, pleiteado pela agravada na origem.
    Ressalto, ainda, que inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, cito a tese firmada no julgamento do tema 339 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o AI-QO-RG 791292, de minha relatoria:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Diante disso, não houve qualquer omissão no que se refere às Súmulas 280, 282 e 283. Isso porque os fundamentos constantes na decisão são suficientes para afastar a aplicação dos enunciados. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente